Tribunal: TJDFT
Processo: 0741581-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741581-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS RECORRIDA: VIVAX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA "ULTRA PETITA”. CONFLITO DE INTERESSES. REJEIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. FIADOR QUE SE DECLARA SOLTEIRO NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”). VALIDADE DA GARANTIA. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. Não há julgamento ultra petita quando a condenação solidária do fiador decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, devendo ser desprezado eventual erro gramatical. 2. A alegação de conflito de interesses entre o réu apelante e seu antigo patrono devem ser dirimidas em via própria, sendo considerados válidos todos os atos processuais praticados à míngua de comprovação de qualquer irregularidade. 3. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 3.1. Na espécie, o contrato colacionado aos autos, embora subscrito mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. 4. A regra da ineficácia total da fiança prestada sem a outorga uxória (Súmula 332/STJ) é afastada quando o fiador, violando a boa-fé objetiva, declara-se falsamente como solteiro no contrato, não podendo se beneficiar da própria torpeza. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, por omissão no exame de questões essenciais ao deslinde da controvérsia e por ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Na petição de ID 78374975, a parte recorrente afirma que litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual pede o reembolso da quantia paga a título de preparo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES, OAB/MG 110.459. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor do preparo formulado no ID 78374975, uma vez que o pleito deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, visto que esta é a beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79156131 - Pág.10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B